Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700298-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS DEOCLECIANO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. LAUDOS PERICIAIS. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, LEI No 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. MAJORANTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviáveis as teses de absolvição, quer por atipicidade quer por fragilidade probatória, ou desclassificação para as condutas previstas no artigo 28 e artigo 33, §3o, da Lei no. 11.343/06. 2. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie. 3. A absolvição pela atipicidade da conduta com fundamento no princípio da insignificância é inaplicável ao delito de tráfico de drogas, uma vez que é crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a saúde pública, independentemente da quantidade da droga apreendida. 4. A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343 é de ordem objetiva, pelo que desnecessário quaisquer provas de que o fluxo de pessoas no local do crime facilite a difusão ilícita das substâncias entorpecentes, ou mesmo que a droga apreendida se destinasse aos frequentadores do local. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, defendendo sua absolvição, uma vez que não há provas suficientes acerca da prática de tráfico de entorpecentes. Subsidiariamente, argumenta pela desclassificação para a conduta de porte para consumo pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58521059): “(...) Sem embargo, a palavra do recorrente encontra-se dissociada de todo o acervo probatório. Veja-se que o entorpecente apreendido em poder do acusado estava em formato de pedra, sem estar fracionada. A procedência da quantia apreendida também não foi esclarecida a contento, na medida em que o acusado não trazia consigo quaisquer objetos que indicassem estar ali vendendo doces, tampouco indicou aos policiais onde porventura acondicionaria seus pertences. Logo, as teses de absolvição ou desclassificação, seja por atipicidade da conduta seja por fragilidade probatória, não encontram apoio nos autos. As testemunhas policiais foram enfáticas e não foram apresentados aos autos provas ou informes que desqualificassem essas declarações. Além da pedra de crack, os policiais apreenderam R$ 30,00 (trinta reais) em espécie e abordaram no local um usuário que havia acabado de adquirir entorpecentes do recorrente. Nesse contexto, do cotejo dos elementos probatórios, inviável a absolvição do réu.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado” (AgRg no HC 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021